Tribunal: TJMT
Processo: 0000632-46.2014.8.11.0101
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000632-46.2014.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REINALDO CARNEIRO - CPF: 632.088.141-00 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO –
RECURSO DA DEFESA
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRIME E À ATUAÇÃO DOLOSA, POR MEIO DA INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DENOMINADO ‘ERRO DE TIPO’

– IMPROCEDÊNCIA
– CONFECÇÃO DE APFD, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E TERMO
DE OCORRÊNCIA E APREENSÃO – CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE – PRÉVIO CONHECIMENTO DE QUE SE TRATAVA DE PROPRIEDADE PERTECENTE A OUTREM -

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Descabe a absolvição do agente, por ausência de provas quanto à existência do crime e à atuação dolosa, esta última em razão da existência de erro de tipo, se presentes fartos elementos documentais atestando a subtração patrimonial, assim como depoimentos judiciais hábeis para inferir as circunstâncias fáticas do delito e demonstrar o elemento subjetivo, refletido na subtração de patrimônio do interior de propriedade rural que sabidamente pertencia à vítima.

Condenação mantida. Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE
REINALDO CARNEIRO

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu

REINALDO CARNEIRO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia - MT, nos autos da ação penal n.º
0000632-46.2014.8.11.0101 – Código 83376
, na qual, dentre outras providências, foi
condenado
pela prática do crime previsto no
a
rt. 155, § 4º, inciso IV [concurso de pessoas], do Código Penal
[FATO 01], à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto,
substituída
por
duas restritivas
de direitos, sem prejuízo do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas no ID
134149653, interpostas por causídico constituído, o apelante almeja a
absolvição
do crime que lhe foi atribuído, por ausência de provas quanto à
existência do crime
e à sua
atuação dolosa
, mencionando, nesse diapasão, que não se elaborou qualquer prova documental para comprovação do delito patrimonial, com o acréscimo de que desconhecia o fato de a
res furtiva
pertencer à vítima, uma vez que o local da infração penal estava ocupado por terceiros desde os idos de 2014, a incorrer, portanto, em erro de tipo.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID
134149655,
defendendo o acerto da decisão guerreada e o desprovimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
136026173,
pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Limitando-se ao fato controvertido no apelo, verte dos autos que
REINALDO CARNEIRO
, vulgo “Carneiro”, foi
condenado
pela prática do crime de furto qualificado [inciso IV], porque na data de
11 de maio de 2014
, na companhia de outras duas pessoas, na Fazenda Ouro Verde, situada na cidade de União do Sul – MT,
subtraiu
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em madeiras em tora, pertencentes à vítima
Jacinto Simões
.

Em apertada síntese, agentes do IBAMA e investigadores da DEMA, durante operação realizada para obstar a extração ilegal de madeira na cidade de União do Sul - MT, flagraram o ora recorrente conduzindo caminhão contendo diversas unidades de madeira em tora, sem a devida documentação ambiental para tal desiderato. Na sequência, os agentes públicos deslocaram-se até a ‘Fazenda Ouro Verde’, pertencente à vítima, e constataram ser o local onde ocorriam os furtos, visualizando, naquela oportunidade, imensa quantidade de madeira já esplanada, pronta para ser retirada e comercializada.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

Da absolvição, por ausência de provas da existência do crime e do elemento subjetivo do tipo penal:

No tocante à pretensão absolutória, sob o viés de carecem provas quanto à existência do crime e à atuação dolosa do réu, esta última em razão do reconhecimento do instituto atinente ao erro de tipo, conclui-se que
a razão não assiste à defesa.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do
Auto de Prisão em Flagrante

(ID
134147741 - Pág. 10), do
Boletim de Ocorrência
n.

º 2014.127960 (ID 134147741 - Pág. 27/28) e do
Termo de Ocorrência e Apreensão
(ID 134147741 - Pág. 29), cujos teores revelam que o ora recorrente foi flagrado
na posse
de determinada carga de madeira, o que ensejou o comparecimento das equipes do IBAMA e de DEMA na ‘Fazenda Ouro Verde’ para ulteriores averiguações.

Naquela oportunidade, os agentes públicos visualizaram diversas peças de madeira esplanadas e preparadas para o transporte irregular, assim como elucidaram que se tratava de propriedade pertencente à vítima
Jacinto Simões,
nos termos da
certidão pública de registro de imóvel
(ID 134147741 - Pág. 37).

Com efeito, ao revés do sustentado nas razões recursais, satisfatoriamente demonstrada que a retirada e a subtração da carga de madeira apreendida em poder do réu provieram de imóvel pertencente a terceiro [
Jacinto Simões
], sendo estes elementos bastantes para a configuração do delito de furto.

Do mesmo modo, carecem dúvidas quanto à
autoria do crime
, pois a despeito de o ora recorrente
REINALDO CARNEIRO
ter negado em ambas as fases processuais a subtração das madeiras, igualmente confirmou que estava na posse daquelas, mencionando, ademais, o prévio conhecimento de que a propriedade rural na qual ingressara e carregara o caminhão com auxílio de terceiros pertencia a outrem (ID 134147741 - Pág. 17/19 e Relatório de Mídia de ID 134147743).

A propósito, referidas circunstâncias ressaem corroboradas pelos depoimentos judiciais prestados pelo investigador de polícia
Heliton José Conceição
, bem como pelos agentes ambientais
Felipe Augusto Finger
e
Clébio Correia de Melo Júnior
, estes no sentido de que avistaram o ora recorrente na condução de caminhão contendo carga de madeira e constataram sê-la de extração ilegal em razão da parca documentação para o transporte. Na sequência, elucidaram o delito de furto, por tê-la sido retirada de propriedade particular, pertencente à vítima
Jacinto Simões
(Relatório de Mídia de ID 134147743).

No que tange ao
elemento subjetivo
, a defesa sustenta a ausência de atuação dolosa e incorrência do agente em
erro de tipo
, porquanto acreditava que a propriedade rural denominada
‘Fazenda Ouro Verde’
pertencia ao indivíduo
“Juninho Sem Terra”
, responsável por contratá-lo como motorista profissional poucos dias antes da sua prisão em flagrante.

O aludido instituto penal encontra guarida no art. 20 do Código Penal, cujo teor dispõe que
“o erro sobre elemento constitutivo do tipo penal exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei”.

Em linhas gerais, absolve-se o indivíduo ou, subsidiariamente, atribui-lhe a forma culposa do delito, se houver tal previsão no ordenamento jurídico, quando comprovada a sua
falsa percepção
da realidade no que se refere aos elementos constitutivos do tipo penal,
in casu
, refletida sobre os termos
‘subtração’
e ‘coisa
alheia

móvel’, porquanto, em tese, o réu possuía a crença de se encontrava em propriedade rural pertencente ao suposto empregador, exercendo atividade lícita.

Ocorre que a defesa não logrou comprovar o alegado, consoante disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, à medida que a
escusa apresentada destoa das circunstâncias fáticas extraídas do acervo probatório, do qual se extrai o prévio conhecimento do recorrente quanto às disputas de terras na região e à legítima propriedade da ‘Fazenda Ouro Verde’, robustecido pela clandestinidade existente na retirada da madeira daquela localidade.

Na fase extrajudicial, o recorrente afirmou que chegara na cidade de Cláudia - MT nos idos de 1989 (ID 134147741 - Pág. 17) e reiterou tal circunstância em juízo ao afirmar que
“sempre residiu na cidade Cláudia – MT”
, razão pela qual confirmou a sua sabença quanto aos imbróglios envolvendo a ‘Fazenda Ouro Verde’ e a sua real propriedade, pertencente ao ofendido
Jacinto Simões,
que recorrentemente sofria invasões por integrantes do ‘Movimento Sem Terra’ (Relatório de Mídia de ID 134147743).

Nesse viés, a autoridade judiciária salientou a realidade da pequena cidade interiorana e elucidou que as disputas envolvendo as propriedades da vítima
Jacinto Simões
são amplamente conhecidas por aqueles ali residem, tornando inconsistente, quiçá contraditório, o desconhecimento do réu acerca da sua atuação ilícita,
in verbis
:

“(...)
Em que pese a tese defensiva, esta não merece prosperar, pois o réu afirmou residir na comarca desde 1.989, sendo praticamente impossível não ter conhecimento dos conflitos de terra e extração de madeiras nas áreas da vítima Jacinto Simões. Demais disso, alegou que apesar da pessoa que lhe contratou ter dito que a área da extração de madeiras era dos “sem-terra”, sabia que pertencia ao ofendido”
(
sic
- ID

134147744, Pág. 5).

Somado a isso,
REINALDO CARNEIRO
não logrou comprovar a aventada relação trabalhista formada com o
‘Juninho Sem Terra’,
por sê-la informal e inexistir contrato entre as partes, tampouco o registro na sua carteira de trabalho, de sorte que, mais uma vez, deixou de se desvencilhar do ônus probatório que lhe incumbia e demonstrou irregularidade na sua atuação.

Outrossim, o recorrente delineou em juízo que o acesso às madeiras em tora era restrito, mencionando que chegou até determinado ponto da propriedade rural, sobrevindo, a partir daí, o acompanhamento por outros indivíduos do ‘Movimento Sem Terra’, responsáveis por guiá-lo até o local no qual
‘pegaria’
as madeiras, a demonstrar a clandestinidade da ação e a fácil percepção quanto à ilicitude daquela.

Nessa toada, sopesando as particularidades destacadas e o amplo entendimento de que a comprovação do elemento psicológico do tipo deve ser
inferida através das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e os comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do crime, conclui-se que o recorrente agiu com
dolo direto
, possuindo prévio conhecimento da ilicitude da sua atuação.

Acerca da temática, este e. Tribunal de Justiça adotou idêntico raciocínio, dispondo que “(...)
Estando evidenciado que o apelante tinha pleno domínio dos fatos, bem como consciência da ilicitude, sendo capaz de compreender o caráter criminoso de sua conduta não cabe acolhimento da tese de absolvição por erro de tipo
(TJ-MT 10202086420218110003 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2022)

Portanto, o acervo probatório impede o acolhimento da pretensão absolutória, razão pela qual deve
persistir a condenação
, tal qual consta da sentença vergastada.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
REINALDO CARNEIRO
, permanecendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia - MT, nos autos da ação penal n.º
0000632-46.2014.8.11.0101 – Código 83376
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022